Tribunal: STF
Processo: HC 243166
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e fraude processual. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Brenda Caroline Pereira Xavier contra decisão monocrática do Relator do HC 920.044/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2).



    A paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de homicídio e fraude processual, previstos nos arts. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima), e 347 do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva da paciente, porquanto genérica e amparada na gravidade em abstrato dos delitos. Ressalta a existência de medidas cautelares menos gravosas adequadas ao caso e destaca as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com a aplicação, ou não, de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    De início, destaco que



    [a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023).



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do writ. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da paciente, ressaltou o seguinte (fl. 17; grifamos):



    (...) considerando-se a gravidade do ato praticado, concretamente considerada, a personalidade agressiva da acusada, bem assim a concreta possibilidade de fuga do distrito da culpa e indevida interferência na apuração dos fatos, revela-se incabível, no caso vertente, a substituição da prisão preventiva em comento por outra medida cautelar (Cód. de Proc. Penal, art. 282, 6º), porque insuficiente para impedir que ela volte a delinquir, tomar rumo ignorado ou embaraçar a apuração da verdade histórica, impedindo ou dificultando sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional. 



    Imprescindível, então, diante desse quadro, a decretação da prisão preventiva da acusada, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 25-26; grifamos):



    De acordo com a peça exordial acusatória, no dia 03/03/2024, no período noturno, em residência localizada no Bairro Ribeirão Verde, na cidade de Ribeirão Preto, Brenda Caroline, ora paciente, agindo com animus necandi, matou Carlos Felipe Camargo da Silva, por motivo fútil, meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da aludida vítima.



    Nas mesmas condições de tempo e local supramencionados, Brenda inovou artificiosamente, na pendência de processo administrativo, o estado de lugar e coisa, notadamente a cena do crime, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.



    Conforme apurado, a vítima mantinha um relacionamento conturbado com Brenda há cerca de sete meses, com vários episódios de brigas e reconciliações entre o casal, notadamente em virtude do comportamento possessivo da denunciada.



    Inclusive, em data anterior aos fatos, a vítima, insatisfeita com o temperamento e das incansáveis brigas, deixou o lar onde morava com a acusada e foi morar com seu irmão, contudo, Brenda, não aceitando o fim do relacionamento, compareceu na residência de Bruno Camargo Felício, irmão da vítima, a fim de reatar a relação, oportunidade em que, após ambos conversarem, Carlos resolveu, mais uma vez, reconciliar-se com a acusada.



    Ocorre que, na data dos fatos, a paciente, que possui histórico de comportamento violento, e o ofendido encontravam-se na residência onde ambos residiam, oportunidade em que novamente se desentenderam em virtude de Carlos Felipe estar mexendo no celular. Por este motivo, iniciou-se uma discussão acalorada entre ambos durante a qual a acusada, agindo com seu instinto homicida, apossou-se de uma faca e com ela desferiu, inicialmente, um golpe no abdômen de Carlos Felipe, provocando-lhe uma grave lesão que causou evisceração.



    Na sequência, Brenda, não satisfeita, ainda de posse do aludido instrumento perfurocortante, prosseguiu no seu intento criminoso visando ceifar a vida da vítima, ocasião em que desferiu diversas facadas, aproximadamente nove golpes, em regiões nobres do corpo do ofendido, mais precisamente, na face, tórax e membros superiores, cujas lesões foi a causa efetiva da morte de Carlos Felipe.



    Neste cenário, a genitora da acusada, Estela Maris, ao tomar conhecimento da briga entre Brenda e Carlos, compareceu na residência de ambos, na companhia da testemunha Ivanilza Moreira, sua vizinha, oportunidade em que, ao se deparar com a vítima toda ensanguentada, quase desfalecida, providenciou a sua remoção à unidade de Pronto Atendimento UPA- Norte, a fim de tentar evitar a consumação do delito, todavia, sem sucesso, porquanto o ofendido chegou ao nosocômio já sem vida.



    Consta, ainda, que enquanto a genitora do ofendido se dirigia ao Pronto-Socorro, a paciente, visando alterar artificiosamente a cena do crime, lavou sua residência, prejudicando, com isso, a perícia técnica conforme apontado no laudo pericial do local dos fatos, acostado às fls. 169/183.



    (...) 



    O ilícito narrado foi perpetrado por motivo fútil já que a paciente matou o ofendido em virtude de uma discussão por motivo banal, ciúme, haja vista que a acusada, contrariada pelo fato de o ofendido estar mexendo no celular, iniciou com ele uma discussão que culminou, na sequência, na morte de Carlos, revelando uma conduta desproporcional e assaz reprovável.



    O ilícito foi perpetrado com o emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de forma brutal por Brenda, que estava munida com uma faca, enquanto Carlos, que além de não possuir instrumento algum para sua proteção, gerando nítida situação de superioridade de armas, a paciente desferiu diversas e reiteradas facadas em várias regiões vitais do corpo do ofendido, que suportou doloroso, intenso e desnecessário sofrimento físico (fls. 202/210). Em razões desses fatos, o representante do Ministério Público postulou que fosse decretada a prisão preventiva da autora do crime, ora paciente, pleito acolhido pelo Juízo a quo, o que motivou a presente impetração.



    No entanto, não se vislumbrou nesta instância, o apontado constrangimento ilegal, porque a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, de fls. 212/218, dos autos principais, reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.



    No mais, ao contrário do que alega a parte impetrante, observo que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir do modus operandi do delito. Tais circunstâncias justificam a prisão processual da acusada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente